Tribunal: TCU
Processo: 018.313/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1391/2021  1a Câmara, que julgou irregulares as contas de Manoel Mariano de Sousa (ex-prefeito municipal de Barra do Corda/MA, falecido) e imputou débito a seu espólio ou a seus herdeiros legais, caso tivesse ocorrido a partilha dos bens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que tratam, nesta fase processual, de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1391/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas de Manoel Mariano de Sousa (ex-prefeito municipal de Barra do Corda/MA, falecido) e imputou débito a seu espólio ou a seus herdeiros legais, caso tivesse ocorrido a partilha dos bens. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração apresentado pelo espólio de Manoel Mariano de Sousa e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.